Tribunal: STF
Processo: HC 207194
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Pedido de cassação de sentença penal condenatória transitada em julgado. Inocorrência de manifesta ilegalidade a autorizar a açodada superação da súmula. 3. Tese de que o agravante não sabia que a vítima, quem namorou por sete meses, tinha doze anos de idade. Condenação por estupro de vulnerável. Impossibilidade de, na via do habeas corpus, proceder-se à dilação probatória para saber se o réu desconhecia a idade da vítima. 4. Agravo improvido.